Tribunal: TCU
Processo: 020.126/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Atos de Pensão Militar.

Inteiro teor:
ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de pensão militar referentes às Sras. Daltina Lemos Lima Barroso, Dea Lemos Lima, Darlene Lemos Lima Rabelo e Diana Lemos Lima (29451/2025), Jucimara Nunes Pereira Lourenço (34368/2025), Julia Souza da Silva (27489/2025), Mailu Campos Paes Brasil (29455/2025) e Railda Maria Lopes Pasini (12101/2025); 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que se faz necessário aplicar o redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 nos proventos de aposentadoria da Sra. Railda Maria Lopes Pasini, cabendo-lhe adotar as providências administrativas pertinentes; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.